Tribunal: STF
Processo: RE 187464
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRUIÇÃO
   PARCIAL DE CRÉDITO. INOVAÇÃO.
1.      A jurisprudência deste Tribunal
   assentou que "não é possível, em agravo regimental, inovar o
   feito, trazendo à discussão temas ou questões complementares, não
   objeto do decisum" [RE n. 216.936, Relator o Ministro Néri da
   Silveira, DJ de 9.6.00].
Agravo regimental a que se nega
   provimento.